Tribunal: TJPA
Processo: 0809559-15.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809559-15.2022.8.14.0000

PARTE AUTORA: JAIR RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR

AUTORIDADE: ESTADO DO PARA

IMPETRADO: INSTITUTO AOCP, DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ, SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO C – 207. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. CANDIDATO SUB JUDICE. RESERVA DE VAGA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Uma singela leitura da petição inicial basta para evidenciar o perfeito delineamento da omissão atacada neste remédio constitucional não havendo necessidade de dilação probatória. Preliminar rejeitada.

2. O impetrante concluiu o Curso de Formação Profissional, relativo ao Cargo 401 - Investigador de Polícia Civil, logrando aprovação e classificação final no certame na 261ª colocação, dentro do número de vagas ofertadas (480 ampla concorrência), porém diversamente do que ocorreu com os demais candidatos igualmente aprovados não fora nomeado para o referido cargo.

3. Sem prejuízo da ordem concedida na primeira ação mandamental, mas a situação do impetrante no certame segue indefinida
(sub judicie)
considerando que ainda não houve o trânsito em julgado do respectivo acórdão.

4. É exatamente pela falta de definitividade do provimento jurisdicional concedido no aludido
mandamus
que agora, exercendo cognição exauriente sobre a controvérsia penso que nesta segunda ação mandamental a ordem deverá ser parcialmente concedida, porquanto ao candidato
sub judice
, ou seja, que permaneceu no certame por força de decisão judicial ainda não transitada em julgado é garantida apenas a reserva da vaga.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência nesse sentido, inclusive apreciado recursos interpostos contra decisões deste Tribunal de Justiça Estadual. Precedentes.

6. Segurança parcialmente concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em Sessão Virtual, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, a unanimidade, conceder parcialmente a segurança nos termos do voto da eminente Relatora. 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público realizada entre 22.11.2022 a 29.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0809559-15.2022.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: JAIR RIBEIRO DE SOUZA JÚNIOR

ADVOGADO: TONILDO DOS SANTOS PINHEIRO (OAB/PA 14.432)

IMPETRADA: SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – SEPLAD

IMPETRADO: DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: CELSO PIRES CASTELO BRANCO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato alegadamente ilegal consubstanciado na ausência de nomeação de candidato, aprovado no Concurso Público C-207, destinado a prover cargos das carreiras de policiais de Investigador de Polícia Civil, Escrivão de Polícia Civil e Papiloscopista.

Em necessária síntese, segundo os termos da petição inicial o impetrante concluiu o Curso de Formação Profissional, relativo ao Cargo 401 - Investigador de Polícia Civil, tendo logrado aprovação e classificação final no certame na 261ª colocação, dentro do número de vagas ofertadas (480 ampla concorrência), porém, diversamente do que ocorreu com os demais candidatos igualmente aprovados não foi nomeado para o referido cargo - Decreto de 30 de junho de 2022 (DOE nº 35.029, de 30/06/2022.

Sustentou a existência de fumaça do bom direito considerando a decisão proferida pelo STF no RE nº 560.900, Tema 22 da repercussão geral, versando acerca da idoneidade moral de candidatos em concursos públicos – presunção de inocência. Outrossim, presença do perigo da demora considerando que os demais candidatos aprovados e nomeados estão em processo de escolha dos locais de lotação.

Requereu como tutela de urgência a concessão de medida liminar, no sentido de afastar o ato ilegal/omissivo e determinar às autoridades ditas coatoras que nomeiem e empossem o impetrante para o Cargo 401 - Investigador de Polícia Civil; ademais que lhe sejam concedidos os benefícios da Justiça Gratuita.

Ao final, pugnou pela concessão da segurança.

Em cognição inicial e precária deferi o pedido liminar, no sentido de ordenar às autoridades ditas coatoras que realizassem a nomeação e posse do impetrante no cargo de Investigador de Polícia Civil (ID 10314666).

O Estado do Pará apresentou manifestação aduzindo preliminarmente a impossibilidade de dilação probatória no mandado de segurança, porquanto o impetrante não teria comprovado a prática de qualquer ilegalidade ou abuso de poder pela administração.

No mérito, o ente público sustentou que o simples fato do impetrante ter sido aprovado no Curso de Formação da ACADEPOL não lhe garante a imediata nomeação e posse no cargo de Investigador de Polícia Civil, visto se tratar de ato discricionário da administração.

Asseverou que a despeito de eventual aprovação no certame, dentro do respectivo prazo de validade a escolha do momento em que será efetivada a nomeação é ato discricionário do poder público. Concluiu requerendo a denegação da segurança.

O ente público também interpôs agravo interno (ID 10576113) contra a decisão que deferiu a medida liminar.

O Excelentíssimo Senhor Delegado Geral de Polícia Civil prestou informações reprisando as alegações do Estado do Pará.

No mesmo sentido foi a manifestação do Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Planejamento e Administração.

O impetrante contraminutou o agravo interno estadual.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela concessão parcial da segurança, apenas para que seja reservada a vaga do impetrante enquanto candidato
sub judice
.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

PRELIMINAR QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO MANDADO DE SEGURANÇA:

Nessa prefacial o ente público e autoridades ditas coatoras aduziram que o impetrante não comprovou a prática de qualquer ilegalidade ou abuso de poder pela administração.

Basta uma singela leitura da petição inicial para observar que neste
mandamus
o impetrante ataca a ausência de nomeação para o cargo de Investigador de Polícia Civil a despeito de ter concluído de forma exitosa a 2ª Fase do certame, isto é, o Curso de Formação Profissional realizado pela ACADEPOL, sendo alocado na 261ª colocação consoante resultado final, Edital 80/2022 – SEPLAD/PCPA, publicado no DOE 35.024 de 28/06/2022 (ID 10188013 – Pág. 14 a 20).

Destarte, perfeitamente delineada a omissão – cujo exame de legalidade ocorrerá em sede meritória – evidentemente não há como prosperar a presente preliminar, razão pela qual a
rejeito
.

MÉRITO:

De início, são necessárias algumas anotações para viabilizar maior compreensão do caso.

O impetrante participou do Concurso C-207, concorrendo a uma das 480 vagas ofertadas pela administração (Edital 01/2020 – SEPLAD/PCPA).

Nesse certame, etapa de Investigação Criminal e Social, fora considerado “não recomendado” por ter alegadamente deixado de informar na Ficha de Informações Confidenciais – FIC a homologação do IPM 020/2013 – CorCPR IV, no qual se concluiu pela existência de indícios de crime e de transgressão da disciplina policial militar a serem imputados a Jair Ribeiro Souza Junior e ao seu colega de farda por desferirem quatro disparos de arma de fogo em face do nacional R. R. A. que veio a óbito no local, não incidindo qualquer excludente de ilicitude. Ainda de acordo com o IPM, o candidato e outro agente deixaram de isolar e preservar o local do crime. Diante de tal omissão em informar o motivo da instauração do IPM, do IP e do processo criminal 0003366320148140061, a conduta do candidato enquadra-se na ao item 16.7, VI do edital 01/2021 do concurso público C-207. Além disso, a natureza do delito em si e as circunstâncias em que ocorreu denotam que sua vida pregressa e comportamento são incompatíveis com as funções inerentes ao cargo pretendido (item 16.2 do edital), em que pese não constar condenação transitada em julgada.

Em razão disso o candidato impetrou o 1º (primeiro) Mandado de Segurança, processo nº 0830168-86.2022.8.14.0301, visando assegurar sua matrícula no Curso de Formação Profissional.

Nesse
mandamus
, inicialmente impetrado junto ao juízo de 1º grau, Comarca da Capital, o magistrado plantonista deferiu medida liminar determinando a matrícula do impetrante no Curso de Formação Profissional.

O Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento, processo nº 0805116-21.2022.8.14.0000, distribuído na 1ª Turma de Direito Público, sob a relatoria da Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, que, após acolher a preliminar de incompetência, visto tratar-se de Mandado de Segurança contra ato de Secretário de Estado, monocraticamente deu provimento ao aludido recurso reconhecendo a necessidade de remessa do processo principal a este Tribunal de Justiça.

Remetidos os autos à Corte o feito foi equivocadamente distribuído/cadastrado no PJE2G como “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA”, de competência da 2ª Turma de Direito Público e estava sob a minha relatoria (distribuição eletrônica), quando na verdade devia ter sido distribuído nesta SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, visto tratar-se de um Mandado de Segurança contra ato de Secretário de Estado.

Nesse interim sucedeu que o candidato
sub judice
concluiu o Curso de Formação Profissional, relativo ao Cargo 401 - Investigador de Polícia Civil, logrando aprovação e classificação final no certame na 261ª colocação, dentro do número de vagas ofertadas (480 ampla concorrência), porém diversamente do que ocorreu com os demais candidatos igualmente aprovados não fora nomeado para o referido cargo - Decreto de 30 de junho de 2022 (DOE nº 35.029, de 30/06/2022.

Em razão disso impetrou este 2º Mandado de Segurança, o qual me coube a relatoria, também por distribuição eletrônica, almejando afastar o ato supostamente ilegal/omissivo reconhecendo o alegado direito líquido e certo de ser nomeado no Cargo 401 - Investigador de Polícia Civil, notadamente em razão de ter concluído de forma exitosa (em decorrência de decisão judicial no 1º mandado de segurança) a 2ª Fase do certame, isto é, o Curso de Formação Profissional.

Devo registrar que na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, finalizada em 17/10/2022, este Colegiado, por decisão unânime, concedeu a ordem (processo nº 0830168-86.2022.8.14.0301 – 1º mandado de segurança), no sentido de invalidar o ato administrativo que não recomendou o impetrante na subfase de Investigação Social, porquanto contrário ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII) reconhecendo, assim, o direito do impetrante prosseguir na fase posterior (Curso de Formação Profissional já concluído). Esse julgado ficou assim resumido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C – 207. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. SUBFASE DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E SOCIAL. CANDIDATO QUE RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA DEFINITIVA. NÃO RECOMENDAÇÃO. NULIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

7.
O impetrante participou do Concurso C-207 concorrendo a uma das 480 vagas ofertadas pela administração (Edital 01/2020 – SEPLAD/PCPA), Cargo – 401, Investigador de Polícia Civil.

8.
A não recomendação do impetrante se deu exatamente por 02 (dois) motivos, foram eles: 1º) o candidato teria omitido, quando do preenchimento de sua ficha de informações confidenciais, a homologação do IPM 020/2013 – CorCPR IV (publicado no Adit. ao BG Nº 006 – 09 JAN 2014), bem como a razão que culminou na instauração do inquérito policial militar, assim como do inquérito policial, e ainda, o ajuizamento do processo criminal respectivo; 2º) a natureza do delito e as circunstâncias em que ocorreu denotavam – segundo restou consignado – que a vida pregressa e comportamento do impetrante eram incompatíveis com as funções inerentes ao cargo de Investigador de Polícia Civil.

9.
No preenchimento da FIC o impetrante consignou os dados alusivos ao número do processo criminal nº 0000336-63.2014.8.14.0061, no qual figura como réu, a Vara na qual atualmente tramita – Comarca de Tucuruí, o número dos autos do Inquérito Policial, assim como mencionou as circunstâncias em que o fato ocorreu, inclusive registrando que à época atuava como Policial Militar, outrossim informou que havia respondido a Inquérito Administrativo ou a Processo Disciplinar.

10.
Destarte, a todos os pontos especificamente indagados pela Ficha de Informações Confidenciais o impetrante respondeu. Presente esta moldura fática não há como sustentar a alegação de omissão de informações na FIC.

11.
A não recomendação se deu exatamente porque, a despeito de inexistir sentença transitada em julgado no aludido processo criminal, a Comissão considerou que a conduta social e moral do candidato era incompatível com o cargo pretendido.

12.
Em regra, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

13.
Ainda que empregada máxima boa vontade data vênia não há na resposta da banca específica demonstração de incompatibilidade entre a natureza da infração penal com o cargo pretendido.

14.
Sem nenhum embargo da sua evidente gravidade, mas o evento ocorrido teve relação direta com a atividade outrora exercida pelo impetrante, policial militar, acionado via 190 para atender ocorrência.

15.
É importante ter em mente que não é de todo estranho ao exercício da função de patrulhamento ostensivo eventualmente ocorrerem situações com disparos de arma de fogo ou até mesmo a morte de alguns dos atores envolvidos nas ocorrências, não raras vezes vitimando os próprios agentes de segurança pública, em que pese o emprego da prudência e modernas técnicas de treinamento. Decerto não se espera pela morte de qualquer cidadão, mas indubitavelmente isto poderá ocorrer.

16.
Se o impetrante agiu com ou sem amparo das excludentes de ilicitude ou se deixou de isolar/preservar o local do crime são questões que deverão ser elucidadas ao término da instrução do processo criminal, revelando-se, assim, prematura qualquer espécie de segregação e/ou discriminação do candidato escorada unicamente nas conclusões da peça inquisitorial ou da denúncia.

17.
Efetivar a exclusão de candidato embasada na alegada incompatibilidade de sua vida pregressa, porém olvidando-se da peculiar situação decorrente da função outrora exercida ao fim e ao cabo resulta em verdadeira valoração negativa tão somente pela existência de processo criminal em andamento, mormente quando não há condenação por órgão colegiado ou definitiva, configurando, assim, evidentemente afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Segurança concedida.”

Sem prejuízo da ordem concedida na primeira ação mandamental, mas a situação do impetrante no certame segue indefinida
(sub judicie)
considerando que ainda não houve o trânsito em julgado do respectivo acórdão.

É exatamente pela falta de definitividade do provimento jurisdicional concedido no aludido
mandamus
que agora, exercendo cognição exauriente sobre a controvérsia penso que nesta segunda ação mandamental a ordem deverá ser parcialmente concedida, porquanto ao candidato
sub judice
, ou seja, que permaneceu no certame por força de decisão judicial ainda não transitada em julgado é garantida apenas a reserva da vaga.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência nesse sentido, inclusive apreciado recursos interpostos contra decisões deste Tribunal de Justiça Estadual. Confira-se:

“MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO AO OFICIALATO. CANDIDATO SUB JUDICE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RESERVA DE VAGA. VIABILIDADE.

Esta e. Corte já tem entendimento pacífico no sentido de que é inviável a nomeação de candidato aprovado em concurso público, cuja permanência no certame foi garantia por decisão judicial ainda não transitada em julgado. Assegura-se tão-somente a reserva de vaga até o trânsito em julgado daquela decisão. Precedentes.

Segurança concedida parcialmente.” (MS n. 11.385/DF, relator Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 27/9/2006, DJ de 16/10/2006, p. 284.)

***

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS SUB JUDICE. NOMEAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. FALTA INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. CANDIDATOS REMANESCENTES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. DIREITO APENAS À RESERVA DE VAGA.

I- Se, por força de decisões judiciais em outros feitos que asseguraram a participação dos candidatos no concurso, estes foram nomeados nos cargos públicos, o mandamus impetrado para assegurar essas mesmas nomeações deve ser extinto, por ausência de interesse processual superveniente.

II - A investidura em cargo público efetivo exige prévia aprovação em concurso público. Por isso, inviável a nomeação de candidato cuja permanência no certame foi garantia por decisão judicial ainda não transitada em julgado, hipótese em que se admite tão-somente a reserva de vagas até o trânsito em julgado da decisão que assegurou ao candidato o direito de prosseguir no certame. Precedentes
.

Recurso ordinário desprovido.” (RMS n. 22.473/PA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/4/2007, DJ de 4/6/2007, p. 382.)

***

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO SUB JUDICE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RESERVA DE VAGA. ADMISSIBILIDADE. PEDIDO MANDAMENTAL ATENDIDO ADMINISTRATIVAMENTE PARA ALGUNS IMPETRANTES. PERDA DE OBJETO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.

1. Há perda de objeto do writ se os impetrantes já receberam administrativamente o que postulavam: a nomeação para o cargo público que almejavam. Isso porque perdeu-se a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional, a esvaziar, assim, o interesse de agir, uma das condições da ação.

2.
Esta Corte Superior consagrou o entendimento de que, em concurso público, o candidato sub judice, ou seja, que permaneceu no certame por força de decisão judicial ainda não transitada em julgado, não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo assegurada apenas a reserva de vaga.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no RMS n. 30.000/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 25/9/2012, DJe de 2/10/2012.)

***

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CURSO DE FORMAÇÃO. LIMINAR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE.

1. Hipótese em que a Corte de origem assentou nos autos a compreensão de que não houve preterição de candidato, em razão deste não ter se classificado dentro do número de vagas.

2. O candidato aprovado em Curso de Formação, por força de liminar, não possui direito líquido e certo à nomeação e à posse, mas à reserva da respectiva vaga até que ocorra o trânsito em julgado da decisão que o beneficiou. Precedentes.

3. Não há situação fática consolidada a ser preservada pela conclusão do curso de formação, com base em decisão de caráter precário, sobretudo se já expirado o prazo de validade do certame. Precedente.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp n. 1.137.920/CE, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira (desembargadora Convocada do Tj/pe), Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe de 14/6/2013.)

***

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ. CANDIDATO SUB JUDICE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RESERVA DE VAGA. PRECEDENTES.

1. O STJ tem entendimento de que, em concurso público, o candidato sub judice, ou seja, que permaneceu no certame por força de decisão judicial ainda não transitada em julgado, não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo assegurada apenas a reserva de vaga.

2. Recurso Especial provido.”
(REsp n. 1.528.363/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 5/8/2015.)

***

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL. NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO SUB JUDICE. RESERVA DE VAGA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RE 608.482/RN. REPERCUSSÃO GERAL.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame.

2. Enquanto não comprovada a aprovação do candidato em todas as etapas do concurso, bem como todos os requisitos necessários para a investidura no cargo, não merece prosperar a pretensão de reconhecimento do direito à nomeação pelo fato de ter havido quebra na ordem classificatória.

3. A Suprema Corte, em julgado sob o regime da repercussão geral, rejeitou a aplicação da teoria do fato consumado, porquanto "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção de candidato que tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, posteriormente revogado ou modificado" (RE n. 608.482, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 30/10/2014).

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RMS n. 25.598/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 19/10/2016.)

É relevante consignar, o RMS nº 22.473/PA, o AgRg no RMS nº 25.598/PA e o AgRg no RMS n. 30.000/PA tiveram como pano de fundo concursos da Polícia Civil do Estado do Pará, cargos de Investigador de Polícia Civil e Escrivão de Polícia Civil.

No caso concreto sob exame muito embora o candidato tenha prosseguido no certame, por força de medida liminar ratificada em juízo meritório pela concessão da ordem no mandado de segurança pretérito decerto não cabe falar – ao menos por enquanto – em definitividade do provimento jurisdicional dada a possibilidade de vir a ser alterado em sede de recurso especial e extraordinário, razão pela qual a situação fática do impetrante permanecerá indefinida
(sub judice)
enquanto não sobrevier o trânsito em julgado daquele
decisum
, motivo pelo qual não cabe falar em direito líquido e certo à nomeação e à posse imediatas, mas apenas reserva da vaga.

Devo rememorar que esta Seção de Direito Público recentemente decidiu pela reserva de vaga para outro candidato sub judice do mesmo certame, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-207. ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. PROSSEGUIMENTO POR FORÇA DE LIMINAR. POSTERIOR RATIFICAÇÃO EM JUÍZO DE MÉRITO. CANDIDATO SUB JUDICE. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE NOMEAÇÃO E POSSE IMEDIATA EM CASO DE APROVAÇÃO. PRECARIEDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. DIREITO A RESERVA DE VAGA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Consoante o disposto no art. 1.022, inciso II, do CPC cabem embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento.

2.
No presente caso, o acórdão embargado não se pronunciou sobre a totalidade do pedido formulado pelo impetrante, precisamente acerca da eventual nomeação após a conclusão satisfatória da 2ª fase, isto é, o Curso de Formação Profissional, razão pela qual deverá ser integrado.

3.
É possível depreender que a pretensão inicialmente deduzida pelo impetrante era obter, via provimento jurisdicional antecipatório (liminar), sua convocação viabilizando participar do Curso de Formação Profissional, 2ª Fase do Concurso Público C- 207, e caso lograsse aprovação neste último ser nomeado e empossado no cargo em questão de forma imediata, consoante depreendido das razões do presente recurso integrativo.

4.
Cabe registrar, o impetrante participou do Curso de Formação Profissional por força de medida liminar que lhe fora deferida, posteriormente ratificada em acórdão unânime deste Colegiado.

5.
Na presente hipótese, muito embora a liminar viabilizadora da permanência no certame tenha sido ratificada em juízo meritório (concessão da ordem), decerto não cabe falar ao menos por enquanto em definitividade do provimento jurisdicional dada a possibilidade de vir a ser alterado em sede de recurso especial e extraordinário.

6.
O candidato sub judice, ou seja, que permaneceu no certame por força de decisão judicial ainda não transitada em julgado, não tem direito líquido e certo à nomeação e à posse imediatas, sendo assegurada apenas a reserva da vaga. Precedentes
.

7.
Essa compreensão se mostra consentânea com a tese fixada pelo STF no Tema 476 (RE 608.482), a saber: não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.

8.
Existência de outros candidatos sub judice alocados em classificação inferior ao impetrante nomeados para o cargo de Escrivão de Polícia Civil através do Decreto de 30/06/2022. Contudo, a nomeação por força de decisão judicial não enseja preterição.

9.
Embargos de declaração parcialmente providos, no sentido de suprir a omissão integrando o acórdão embargado, no sentido de reconhecer que além do direito líquido e certo do impetrante em ser convocado para integrar o quadro de alunos da Academia de Polícia Civil do Estado do Pará (Curso de Formação Profissional - ACADEPOL), relativamente ao Cargo 402 – Escrivão de Polícia Civil, em caso de aprovação, também lhe deverá ser assegurada a reserva de vaga para futura nomeação após o trânsito em julgado da decisão concessiva da segurança
.”
(Mandado de Segurança nº 0803814-54.2022.8.14.0000 Relatora: Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público realizada entre 04.10.2022 a 17.10.2022).

A reserva de vaga se justifica porque a depender da situação fática a decisão judicial poderá ter graus distintos de estabilidade. Explico: a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau quando confirmada pelo tribunal em sede de agravo de instrumento e novamente ratificada quando do exame da apelação certamente aparenta maior grau de estabilidade de que, por exemplo, um acórdão de órgão colegiado prolatado em processo de competência originária do tribunal cujo exame de conformidade deverá ocorrer através de recurso excepcional.

Além disso, a reserva de vaga para candidato que ostenta a condição de
sub judice
igualmente se mostra consentânea com a tese fixada pelo STF no Tema 476 (RE 608.482), a saber: não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.

ANTE O EXPOSTO, concedo parcialmente a segurança, no sentido de assegurar ao impetrante a reserva da vaga para futura nomeação e posse no Cargo 401 - Investigador de Polícia Civil do Concurso Público C-207 até o trânsito em julgado da decisão concessiva da segurança (processo nº 0830168-86.2022.8.14.0301) retificando, assim, a medida liminar inicialmente deferida e prejudicando o Agravo Interno.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/11/2022